Tribunal: TJMT
Processo: 1013416-35.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013416-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA VALERIA DA SILVA LEITE - CPF: 968.041.141-91 (AGRAVADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1013416-35.2023.8.11.0000– Capital

Agravante:
Banco Bmg S/A.

Agravada:
Maria Valeria da Silva Leite.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IMPUGNAÇÃO - CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ART. 477, §2º, DO CPC– RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 477, §2º, do CPC, apresentada a impugnação ao cálculo, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, o que não ocorreu no caso em apreço.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o cálculo pericial, a fim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelo executado em sede de impugnação
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1013416-35.2023.8.11.0000– Capital

Agravante:
Banco Bmg S/A.

Agravada:
Maria Valeria da Silva Leite.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco Bmg S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Maria Valeria da Silva Leite, homologou os cálculos efetuados pela contadoria, que apurou o remanescente a ser pago pelo banco, de R$ 71.312,04 (setenta e um mil, trezentos e doze reais e quatro centavos).

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois não foi devidamente intimado para manifestar-se acerca do cálculo apresentado.

Segue sustentando que houve
erro material sobre o cálculo premente, que é a inserção de juros rotativos sobre suposto saldo apurado, que deveria ser restituído pela instituição financeira, conforme pormenorizado na impugnação apresentada no id. 108739288 – autos de origem.
Pugna pela reforma da decisão.

A tutela recursal foi indeferida (id. 171665654).

As informações foram prestadas (id. 172394693).

Contraminuta no id. 174280173.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1013416-35.2023.8.11.0000– Capital

Agravante:
Banco Bmg S/A.

Agravada:
Maria Valeria da Silva Leite.

VOTO

Cinge-se dos autos que Maria Valeria da Silva Leite ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face do Banco Bmg S/A, aduzindo ser funcionária pública estadual, e que realizou empréstimo consignado junto ao réu, quando percebeu que ao passado dos anos, os descontos mensais provenientes de empréstimo não se encerravam e os valores estavam aumentando.

Após realizar reclamação junto ao Procon, foi informado que a havia recebido transferências bancárias – “saques” – que totalizavam o valor de R$5.099,94 (cinco mil, noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) e, para amparar os descontos realizado em sob a rubrica cartão de crédito diretamente do holerite, o banco apresentou em sua resposta a indicação de 12 (doze) transferência (TED), sendo R$ 481,00 em 04.03.2013, R$ 629,30 em 04.06.2013, R$ 1.489,00 em 08.03.2014, R$ 204,71 em 06.10.2014, R$ 600,00 em 16.06.2015, R$ 607,00 em 17.06.2015, R$ 295,04 em 04.09.2015, R$ 127,00 em 13.03.2017, R$ 116,76 em 17.01.2018, R$ 160,16 em 25.07.2018, R$ 237,50 em 22.11.2018 e R$ 152,47 em 24.05.2019.

Alega que os descontos são realizados desde 2010, ultrapassando 12 anos ininterruptos, sendo cerca de 128 descontos mensais na folha de pagamento da autora, totalizando o valor atualizado de R$ 47.855,70 (quarenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando apenas que a taxa de juros do negócio jurídico seja de 1,51% ao mês, sem capitalização, desde o início de pagamento parcial das faturas, bem como condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa. (Id. 141675196).

O cumprimento de sentença foi manejado em 21.11.2022, pela agravada, que aduziu ser credora da quantia de R$ 83.760,94 (oitenta e três mil, setecentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos).

Intimada, a instituição financeira efetuou o pagamento do valor incontroverso, de R$ 30.784,35 (trinta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), garantiu o valor controverso por apólice de seguro garantia judicial e apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença, qual foi postergado à análise para após a elaboração de novo cálculo pela contadoria do Juízo. (id. 171487679 - Pág. 21).

Dada a divergência entre os cálculos de ambas as partes, houve remessa à Contadoria, a qual apontou um débito remanescente no valor de R$ 71.312,04 (setenta e um mil, trezentos e doze reais e quatro centavos) - id. 171487679.

Transcorrido o prazo para manifestação, o douto magistrado
a quo
deixou de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 171487679 - Pág. 19), qual teve sua análise postergada (id. 171487679 - Pág. 21) e homologou o cálculo, nos seguintes termos:

“HOMOLOGO os cálculos de ID. 112034208, de consequência, determino que se EXPEÇA ALVARÁ em favor da parte credora no valor da quantia depositada no ID. 107620338, com transferência para a conta bancaria indicada no ID. 10438641. Após, deverá o banco devedor efetuar o pagamento do saldo remanescente (R$ 71.312,04), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora online.”
(id. 171487679).

Pois bem.
Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a
quo
que homologou os cálculos da contadoria judicial sem determinar a intimação do
expert
para prestar esclarecimentos
sobre pontos de divergência levantados pelo executado na impugnação apresentada (id. 171487679 - Pág. 19).

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, entendo que não agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular. Explico:

Conforme inteligência do art. 477, §2º, do CPC, apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, impugnando o cálculo apresentado, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no parecer do assistente técnico.

No caso concreto, verifico que dada a divergência entre os cálculos de ambas as partes, houve remessa à Contadoria, a qual apontou um débito remanescente no valor de R$ 71.312,04 (setenta e um mil, trezentos e doze reais e quatro centavos) - id. 171487679. Contudo, a instituição financeira apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, qual foi postergado à análise para após a elaboração de novo cálculo pela contadoria do Juízo (id. 171487679 - Pág. 21), o que, em que pese tenha determinado nova intimação, deixou de analisar a referida impugnação apresentada.

Contudo, o magistrado
a quo
proferiu a decisão agravada, homologando o cálculo pericial, sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pelo agravante, apresentados em sede de impugnação. Neste contexto, dúvida não há que os apontamentos realizados pelo agravante, e renovados nesta quadra processual, se mostram relevantes, pois, defendem a violação dos limites da coisa julgada.

Diante desse cenário, não tendo o magistrado determinado a manifestação do
expert
do juízo, é certo que o seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise destas questões levantadas sobre a forma de imputação dos juros, capitalização, índice de correção e multa, perante esta Corte.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO –AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ART. 477, §2º, DO CPC – REFORÇO DA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS BENS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 477, §2º, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial e o respectivo parecer do assistente técnico, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no parecer do assistente técnico, o que não ocorreu no caso em apreço.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o laudo pericial, afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelo exequente
.

O art. 874, II, do CPC, dispõe que após realizada a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente.

Embora a jurisprudência admita a flexibilização do mencionado dispositivo, é necessária a demonstração de que o bem constrito é insuficiente para quitar o débito exequendo.

In casu, o exequente/agravante não comprovou que o valor do débito supera os bens constritos, não havendo o que se falar em reforço da penhora antes da avaliação dos bens”.
(RAI n. 1007043-56.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria. j. 24.11.21 - negritei)

Assim, entendo que o feito deve ser melhor instruído, devendo o perito nomeado pelo juízo esclarecer os pontos arguidos pelo agravante antes de ser proferida a decisão homologatória.

Portanto, tenho que a decisão merece reparo neste ponto, para determinar a reabertura da instrução probatória, a fim de que o perito esclareça os apontamentos feitos pelo agravante, mormente em razão da discrepância entre os valores apurados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023